Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO N DA SQN 412 (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 238233122, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no sentença n.o 0017509-23.2010.8.07.0001, movida em face de JOAO AURÉLIO DOS SANTOS LIMA, MARCIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA e MARCELO ADRIANO DOS SANTOS LIMA (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de nova hasta pública. Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 73819920), sustentam, em síntese, que que o processo tramita há mais de dez anos, com diversas tentativas frustradas de bloqueio e alienação do bem penhorado. Alegam que foram realizados cinco leilões judiciais, todos sem êxito, e que a manutenção do valor mínimo em noventa por cento da avaliação inviabiliza a arrematação, diante do histórico de insucesso nas tentativas anteriores. Aduzem que o imóvel permanece penhorado desde o ano de 2013, e que a dívida condominial já ultrapassa quarenta por cento do valor do bem. Argumentam que a decisão atacada, ao indeferir a realização de novo leilão judicial e não autorizar deságio superior a dez por cento do valor de avaliação, mantém a situação de impasse na execução, prejudicando a satisfação do crédito exequendo. Pleiteiam a reforma da decisão agravada para permitir a realização de novo leilão judicial com autorização de deságio de até cinquenta por cento do valor de avaliação, fundamentando o pedido no artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para autorizar a realização do leilão em liminar antecipatória, para determinar a realização de novo leilão público, do bem imóvel penhorado, com permissão de deságio de até 50% (com base no preço da avaliação). Preparo (ID 73821373). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para autorizar a realização do leilão, no entanto, o magistrado a quo pontuou que a última tentativa de alienação, via leilão judicial, ocorreu há cerca de 3 meses, além de já terem ocorrido por 2 vezes a tentativa de alienação do bem imóvel penhorado, via leilão judicial - em novembro de 2024 e em maio de 2025. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/exequentes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que, nessa análise perfunctória, aparenta não haver irregularidade na decisão combatida, quando fundamenta que diante da ausência de sucesso nas tentativas recentes de leilão, mostra-se razoável aguardar prazo maior antes da designação de nova hasta pública, a fim de preservar o regular andamento processual e evitar a repetição de medidas inócuas. Ademais, o juízo de origem, ao fixar o valor mínimo de arrematação em 90% do valor da avaliação, buscou resguardar o interesse das partes envolvidas e prevenir a ocorrência de venda por preço vil, em consonância com a legislação aplicável. Ressalte-se, ainda, que não há demonstração inequívoca de que a redução imediata desse valor mínimo para 50% seja imprescindível para a efetividade da execução, sobretudo na ausência do contraditório dos agravados, o que recomenda a manutenção da decisão agravada até ulterior deliberação. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.